Tribunal: TCU
Processo: 017.930/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial interposto por Associação Comercial e Industrial de São Luiz Gonzaga (RS) e Sérgio Torres dos Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam, nesta etapa, embargos de declaração opostos pela Associação Comercial e Industrial de São Luiz Gonzaga e por Sérgio Torres dos Santos em face do Acórdão 8474/2023-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual o TCU negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelos ora embargantes contra o Acórdão 3204/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, havia julgado irregulares suas contas, imputando-lhes solidariamente o débito apurado além de multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no arts. 16, inciso II, 18, 32 e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los, conferindo-lhes efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.1 a 9.4 do Acórdão 3204/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas da Associação Comercial e Industrial de São Luiz Gonzaga e de Sérgio Torres dos Santos, dando-lhes quitação; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação aos embargantes e ao órgão de origem.